Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702181-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CAROLINO FILHO AGRAVADO: RENTCARS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Carolino Filho. O art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe que o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Por sua vez, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No caso em exame, a parte agravante interpôs o recurso sem o devido preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça Por meio da decisão de ID 53149381, foi determinado ao agravante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrasse sua condição de hipossuficiência, com vistas à eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, que recolhesse o preparo relativo ao presente recurso. Por meio da peça de ID 53273201, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos elementos que demonstrassem sua condição de hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo do presente recurso de agravo, limitando-se a acostar guias de custas e de preparo referentes ao feito de origem (autos no 0702971-97.2023.8.07.0014). Por essa razão, o recurso inominado mostra-se deserto. Acrescente-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Dessa forma, deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no no 0702971-97.2023.8.07.0014. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator